Tribunal: TJSP
Processo: 2192552-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.